Tribunal: TJMT
Processo: 1012465-40.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1012465-40.2020.8.11.0002
Recorrente(s)
:
BANCO BRADESCO S.A
Recorrido(s)
:
ROBSON NEI DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada aos autos (id. no 59875504), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 885,92 (oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), determinando a baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito.
Em argumento recursal, a recorrente alega:
1) O exercício regular de um direito. Legitimidade da cobrança e validade do negócio jurídico;
2) A inexistência de dano moral;
3) Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa à reforma da sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Segundo consta da petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito que afirma desconhecer.
No caso, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, tendo juntado aos autos apenas extratos bancários referente a um parcelamento de dívida, porém, sem qualquer evidência de que a parte autora tenha participado do ato, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.
Desse modo, acertada a decisão singular ao declarar a inexistência do débito negativado.
Por outro lado, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (08/03/2020), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pelo banco BRADESCARD S.A, em 05/02/2018, que foi objeto de discussão judicial no processo sob n° 8017034-36.2018.811.0001, com sentença de improcedência, conforme consulta de andamento processual procedida junto ao sistema Projudi.
Assim sendo, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator